Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712963-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Agravado(s) WESLIENE DE ARAUJO SABINO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amargos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Wesliene de Araújo Sabino, indeferiu pedido de redesignação de perícia judicial, nos seguintes termos: Em que pesem aos argumentos apresentados pela requerida, o agendamento da perícia ocorreu há um mês e apesar das dificuldades impostas pela pandemia, caberia à requerida formular o pedido de adiamento com antecedência, a fim de que se buscasse uma melhor solução para as partes. Contudo, tendo em vista a proximidade da data designada para a realização da perícia, a disponibilidade demonstrada pela perita em realizar os trabalhos e diante da notícia de que há voos disponíveis para a data marcada, mantenho a perícia na data, horário e local designados (27/04/2020 – 14h30 – Local: GA42 – Residencial JK – Brasilian Motors, Setor Auxiliar de Garagens Oficinas e Comercio Afins, Lote 2 e 4, Taguatinga Norte, Brasilia/DF). Ressalto que a realização da perícia não necessitará da presença de grande número de pessoas e não importará em riscos à saúde dos participantes, caso todos observem os cuidados e precauções recomendadas pelos órgãos públicos. Assim, intimem-se, se possível por telefone e/ou e-mail, a perita, as partes e seus respectivos advogados para tomarem ciência da manutenção da perícia na data marcada. (Grifos no original). Em suas razões recursais (ID 16212341), a ré sustenta, em síntese, que o fato de a perícia não ser redesignada, não obstante a grave situação de saúde que o país enfrenta, consubstancia claro cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela reforma do decisum, com o cancelamento da perícia agendada e necessidade de redesignação para data futura. Preparo recolhido (ID 16212342). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de designação de nova data para a realização de perícia judicial. Diante disso, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Anote-se, por derradeiro, que, mesmo na hipótese de cabimento do agravo de instrumento contra a reportada decisão, também seria o caso de não conhecimento do recurso porque a perícia já foi realizada na data previamente designada (27/04/2020). Inclusive, consta dos autos de origem (ID 62319753) o respectivo laudo pericial produzido pelo expert do Juízo, juntado em 5/5/2020, ou seja, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento. Logo, não haveria interesse recursal na medida vindicada, Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.